Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-80.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001247-80.2019.8.14.0035

APELANTE: DAIANE DA SILVA BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001247-80.2019.814.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: DAIANE DA SILVA BARRETO

ADVOGADO: EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES OAB/AM 5.559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
IMPOSSIBILIDADE. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
NÃO ACOLHIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS (CULPABILIDADE, CRICUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. DETRAÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECONHECIDO EM SENTENÇA.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001247-80.2019.814.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: DAIANE DA SILVA BARRETO

ADVOGADO: EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES OAB/AM 5.559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAIANE DA SILVA BARRETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4439994 P. 2/31) em resumo, que a Polícia Civil após investigações realizadas mediante a Operação “Festa de Arromba” (quebra de sigilo telefônico, interceptações telefônicas e diligências) apontou a existência de verdadeira articulação de tarefas para a prática do tráfico de drogas no Município de Óbidos por parte da Apelante em associação com os demais denunciados, na qual estes se dividiam em financiadores, transportadores, beneficiadores e distribuidores de material entorpecente, cuja investigação sempre apontou para uma figura central de nome EDMILSON CERDEIRA FONSECA.

Com isso foram cumpridos 14 (quatorze) mandados de prisão preventiva e 09 (nove) de busca e apreensão nas cidades de Óbidos/Pa e Santarém/Pa, e pleiteada a condenação dos 17 (dezessete) denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em março de 2019 com o cumprimento do Mandado de Prisão contra Edmilson e Daiane, os autos foram divididos e neste figuraram apenas os referidos acusados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4440103 p. 2/16), contra a qual somente a defesa de
DAIANE
recorreu (ID nº 4440104 p. 6/27), pugnando preliminarmente pelo direito de apelar em liberdade, e no mérito, pela absolvição do crime de associação ao tráfico por ausência de comprovação da estabilidade e permanência da conjugação de vontades.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal uma vez que possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, além disso, pugna também pelo reconhecimento da diminuição da sanção prevista no §4° do art. 33 da Lei de drogas, com a devida aplicação da detração penal.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita com a consequente reforma da pena de multa aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4440106 p. 3-15), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4440108 – p. 3/8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade pleiteado pela Apelante, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2.

Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Contudo entendo que
não há como prosperar a referida tese requerida pela apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática delituosa.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a apelante e o réu EDMILSON demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e esposa, residindo sob o mesmo teto, e praticando de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, sendo inclusive confessado em Juízo que esta efetuava as cobranças de valores e que teve ciência no final de 2017 início de 2018 de que se tratava de tráfico de drogas.

Além do mais, seu cônjuge EDMILSON também declarou em Juízo, que a Apelante quando ficou sabendo da traficância, concordou em continuar ajudando – o a realizar as cobranças até conseguir o dinheiro para pagar quem forneceu as drogas ao mesmo.

Outrossim, pelos depoimentos de RONISE SANTARÉM e ROSINE estas relatam de forma uníssona que trabalhavam para Edmilson e Daiane arrecadando valores junto à PAPU (Cledson) e Felipe (boizinho), que deixavam somar quantia alta para depois entregar à Daiane e Edmilson.

Assim incontroversas a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, restando configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de todo o exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação à apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a associação para o tráfico se encontra configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursa na sanção do art. 35 da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, detração penal e
mudança de regime.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, ressalto que não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas quais sejam: a culpabilidade, circunstância e consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração da dosagem penalógica foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem sopesadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena em razão da aplicação da detração penal em sentença, uma vez que não houve modificação na dosimetria, pelo que resta prejudicado.

4.

Pleito de redução da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira da ré é inaplicável, posto que a condenação da recorrente à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode a condenada eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da Execução Penal, que avaliará as condições socioeconômicas da sentenciada, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022